Tribunal: TCU
Processo: 041.869/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Concessões de pensões militares deferidas pela 11a Região Militar do Comando do Exército.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam atos de concessão de pensão militar deferidos pela 11a Região Militar do Comando do Exército. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar legais as pensões militares instituídas pelos Srs. Euclides Leal, Eduardo Seji Sato e Raimundo de Melo Amorim em benefício, respectivamente, das Sras. Marilia Teresinha Leal (peça 3); Maria das Neves de Oliveira e Giselle Matsu Sato (peça 4); Antonia Iranilda Barros da Cruz e Maria Mary Cavalcante (peça 6), determinando o registro dos correspondentes atos; 9.2. considerar ilegais as pensões militares instituídas pelos Srs. Atualpa de Alencar Vieira e Rui Ribeiro Ferreira em benefício, respectivamente, das Sras. Jacqueline de Alencar Vieira Ripardo e Aline Asbeck Vieira Loureiro (peça 2); Denir Bessa Ribeiro Ferreira, Rosalia Leite Ferreira e Rosiclea Leite Ferreira de Almeida (peça 5), negando registro aos correspondentes atos; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelas beneficiárias mencionadas no subitem 9.2 acima, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.4. determinar à 11a Região Militar do Comando do Exército, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta Deliberação, que: 9.4.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação às beneficiárias indicadas no subitem 9.2 retro, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não as exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; 9.5. esclarecer ao órgão de origem que novos atos de concessão das pensões militares instituídas pelos Srs. Atualpa de Alencar Vieira e Rui Ribeiro Ferreira deverão ser emitidos e cadastrados no sistema e-Pessoal, livres das irregularidades verificadas nestes autos, sendo submetidos a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.